Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-98.2025.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-98.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (APELANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0007-82 (APELADO), JANAINA BRANDAO TEIXEIRA GONZAGA - CPF: 490.550.128-82 (ADVOGADO), STEPHANIE FEITOSA SILVA - CPF: 467.369.668-92 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALEGADA DIVERGÊNCIA NO PRAZO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AGRÍCOLA VENDEDORA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa vendedora de maquinário agrícola não possui legitimidade passiva para responder por divergências existentes em contrato de financiamento bancário celebrado exclusivamente entre o comprador e instituição financeira.

O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, não havendo responsabilidade solidária da vendedora por vícios ou divergências no contrato de crédito do qual não participou.

A simples intermediação do contato entre comprador e instituição financeira não torna a vendedora parte do contrato de financiamento nem a responsabiliza por suas cláusulas.

Inaplicável a teoria da aparência quando o comprador tinha plena ciência de que o financiamento seria realizado com instituição financeira diversa da vendedora, tendo rubricado e assinado todas as páginas da cédula de crédito bancário.

A documentação demonstra que a vendedora encaminhou ao banco pedido de compra com informações corretas quanto ao prazo de financiamento, não havendo indício de erro ou falha a ela imputável.

Prejudicada a discussão sobre litisconsórcio passivo diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002995-98.2025.8.11.0037

APELANTE:
ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ

APELADA:
COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S/A (atualmente denominada VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste, subscrita pelo Juiz de Direito
Alexandre Delicato Pampado
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva de
COMERCIAL BORGATO MÁQUINAS E IMPLEMENTOS S/A
(atualmente denominada VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A).

Irresignado, o autor apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, diante de sua vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional; (ii) a aplicação da teoria da aparência, pois a apelada criou situação de confiança ao conduzir toda a negociação, emitir o pedido estabelecendo as condições do financiamento, apresentar os documentos para assinatura e garantir que refletiam o acordado; (iii) a legitimidade passiva da apelada por integrar a cadeia de fornecimento e ter participado ativamente da operação de financiamento, não se tratando de mera intermediação; (iv) o reconhecimento expresso do erro pela própria apelada em conversas de WhatsApp, assumindo responsabilidade de resolver o problema; (v) a existência de contratos coligados entre a compra e venda e o financiamento, gerando responsabilidade solidária nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo 1º, do CDC; (vi) a ausência de contato direto com o banco, tendo toda negociação ocorrido com a apelada; (vii) a configuração de litisconsórcio passivo facultativo unitário, permitindo ao consumidor escolher contra quem demandar; (viii) subsidiariamente, a existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo o juízo ter determinado a inclusão do banco antes de extinguir o processo; (ix) violação aos princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, efetividade da jurisdição e primazia da resolução do mérito.

Requer a reforma integral da sentença, com reconhecimento da legitimidade passiva e retorno dos autos para julgamento do mérito ou julgamento direto pelo tribunal, além de inversão do ônus da prova e afastamento da condenação em honorários.

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 329483888, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante se apresenta como produtor rural que adquiriu o trator para utilização em sua fazenda, ou seja, como insumo de produção com finalidade lucrativa, não sendo destinatário final nos termos do artigo 2º do CDC.

Argumenta que o apelante não demonstrou vulnerabilidade, tendo capacidade econômica para adquirir equipamento de mais de um milhão de reais e experiência no ramo agrícola.

Quanto ao mérito, aponta que o contrato de financiamento foi celebrado única e exclusivamente entre o banco e o apelante, conforme demonstra a cédula de crédito bancário.

Afirma que seu papel foi apenas de vendedora do trator, tendo cumprido todos os deveres ao entregar o maquinário em perfeitas condições.

Destaca que o pedido elaborado e enviado por ela ao banco continha as informações corretas quanto ao prazo de 36 meses, não havendo erro ou falha de sua parte.

Argumenta que eventual divergência na cédula de crédito bancário é imputável ao banco, que elaborou o instrumento, e ao próprio apelante, que assinou e rubricou todas as páginas sem atentar aos termos. Refutou a existência de negócio jurídico único, responsabilidade solidária ou contratos coligados, tratando-se de instrumentos distintos e apartados.

Defende que a tentativa de resolver a questão extrajudicialmente foi mera atitude de boa-fé, não representando assunção de culpa. Colaciona jurisprudência no sentido da ilegitimidade passiva da concessionária em demandas que discutem contrato de financiamento bancário.

Requer a manutenção integral da sentença.

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. 331497858.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Roberval Bariao Bolonheiz em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade passiva de Comercial Borgato Máquinas e Implementos S/A (atualmente denominada Vamos Máquinas r Equipamentos S/A).

Na origem, o apelante ajuizou ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais, alegando ter adquirido trator agrícola pelo valor de R$1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais), com pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) de entrada e financiamento do saldo em 36 meses. Sustentou que o contrato de financiamento foi celebrado em 72 meses, contrariando o acordado, e atribuiu responsabilidade à requerida pela divergência.

A apelada apresentou contestação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente entre o autor e o Banco de Lage Landen Brasil S/A, não havendo qualquer participação sua na elaboração ou definição dos termos da cédula de crédito bancário.

O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teoria da aparência, a legitimidade passiva da apelada por integrar a cadeia de fornecimento, a existência de contratos coligados e responsabilidade solidária, além da configuração de litisconsórcio passivo facultativo ou, subsidiariamente, necessário.

Pois bem.

A questão central dos autos reside em definir se a empresa vendedora do maquinário agrícola possui legitimidade para responder por alegadas divergências existentes no contrato de financiamento bancário celebrado entre o autor e instituição financeira.

A resposta é negativa.

De fato, quanto à legitimidade passiva, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o
contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente entre o apelante e o Banco de Lage Landen Brasil S/A
, conforme se extrai da cédula de crédito bancário juntada aos autos.

A apelada atuou unicamente como vendedora do maquinário agrícola, tendo cumprido integralmente suas obrigações contratuais ao entregar o bem adquirido em perfeitas condições.

O
pedido de compra elaborado pela apelada e encaminhado à instituição financeira continha precisamente as informações corretas quanto ao prazo de financiamento de trinta e seis meses, conforme acordado com o autor
.
Não há, portanto, qualquer indício de erro ou falha imputável à requerida quanto ao prazo do financiamento
, como bem consignou a sentença recorrida.

De outra feita, a alegada teoria da aparência não encontra respaldo nos elementos dos autos.

O apelante tinha plena ciência de que o financiamento seria realizado com instituição financeira, e não com a vendedora do equipamento, tratando-se de prática notória e corriqueira no mercado.

A cédula de crédito bancário identifica claramente as partes contratantes, sendo o Banco de Lage Landen Brasil S/A o credor e o apelante o devedor, sem qualquer participação da apelada na relação creditícia.

Ademais, o apelante teve acesso prévio ao instrumento contratual (vide Id. 329483871) antes de sua assinatura, tendo rubricado todas as páginas do documento e assinado ao final o documento com reconhecimento de firma inclusive, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento dos termos pactuados.

Deste modo, eventual divergência entre o inicialmente negociado e o efetivamente contratado somente poderia ser atribuída ao próprio autor, que assinou o contrato sem a devida atenção, ou à instituição financeira responsável pela elaboração da cédula de crédito bancário.

A tese de responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e existência de contratos coligados não prospera.

O contrato de compra e venda do trator agrícola e o contrato de financiamento bancário constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, celebrados entre partes diversas.

A apelada não participou da elaboração do contrato de financiamento, não definiu seus termos e condições, especialmente o prazo de pagamento e os encargos financeiros, e não possui qualquer ingerência sobre a relação creditícia estabelecida entre o autor e o banco.

De outra feita, a simples circunstância de a vendedora ter intermediado o contato entre o comprador e a instituição financeira, facilitando a operação comercial, não a torna parte do contrato de financiamento nem a responsabiliza solidariamente por eventuais vícios ou divergências nele existentes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessionária ou revendedora não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute exclusivamente cláusulas de contrato de financiamento bancário do qual não é parte.

A propósito,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

– FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO
– AVENÇA RESCINDIDA EM RAZÃO DE VÍCIO – AUTONOMIA DO PACTO DE FINANCIAMENTO COM O BANCO –
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora -, o que não se constata na espécie. Precedentes.” (AgInt no REsp 1.519.556/SP).”

(N.U 0014153-44.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RELAÇÃO AUTÔNOMA ENTRE A COMPRA E VENDA E O FINANCIAMENTO.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DEFEITOS NO PRODUTO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO BANCO. I. Caso em exame Apelação interposta por Banco Pan S/A contra sentença que o condenou solidariamente à restituição de valores pagos em financiamento e ao pagamento de danos morais em ação envolvendo defeito em veículo adquirido por Rosangela Silva de Oliveira Ferreira, financiado pela instituição financeira. II. Questão em discussão A controvérsia se centra na ilegitimidade passiva do Banco Pan S/A para responder pelos defeitos no produto, alegando que sua responsabilidade se restringe ao financiamento e que não integra o mesmo grupo econômico da concessionária. III. Razões de decidir 1. O contrato de financiamento tem autonomia em relação ao contrato de compra e venda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por defeitos no bem financiado, exceto quando houver vínculo econômico entre o banco e a vendedora, o que não ocorre no presente caso. 2. Inexistindo responsabilidade do banco pelos vícios do produto, deve-se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito em relação à instituição financeira. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para extinguir o processo em relação ao Banco Pan S/A com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: "A instituição financeira não possui legitimidade passiva em ações que discutem vícios no produto financiado, quando não há vínculo econômico com o fornecedor do bem."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 92.525/SP; REsp n. 1.946.388/SP; TJMT, N.U 0014153-44.2014.8.11.0041.”

(N.U 1018826-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

“Sobre o tema, tem-se que a iterativa jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
a instituição financeira que concede o crédito para aquisição de veículo em contrato de alienação fiduciária não é parte legítima
para responder ação de desfazimento da compra e venda decorrente de vício oculto, eis que não há solidariedade presumida na hipótese”
(AgRg no AREsp 92.525/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
DEFEITO DO PRODUTO. FORNECEDOR. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO REVENDEDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUTONOMIA. HIGIDEZ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor
na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL.
VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto.
2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um “banco de varejo”, sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCESSIONÁRIA. RECONHECIMENTO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESP 1639320/SP. TEMA 972. Tendo o apelante discutido as bases da sentença vergastada e sua correção à luz do arcabouço fático-probatório, inviável se revela o acolhimento da tese de ofensa ao princípio da dialeticidade. O serviço securitário teve como contratada a instituição financeira, não havendo nenhuma pertinência com o serviço habitualmente prestado pela concessionária, de forma que esta não tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de financiamento celebrado com instituição financeira, em que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Foi pacificado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, no julgamento do REsp 1639320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). Considerando que não há má-fé na cobrança, deve o valor ser devolvido de forma simples.”
(TJ-DF 00040118020178070010 DF 0004011-80.2017.8.07.0010, Relator. ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/03/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe 23/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
CONCESSIONÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
- RECONHECIMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA À MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - IOF - POSSIBILIDADE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. -
A concessionária de veículo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação revisional do contrato de financiamento do bem, por não fazer parte da relação jurídica que lhe é subjacente, composta exclusivamente pela instituição financeira e o consumidor que adquiriu o automóvel
- A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, por se tratar de hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento (STJ, AgInt no AREsp 1.527.316/DF) - Apenas devem ser considerados abusivos os juros remuneratórios, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (REsp 1 .061.530/RS) - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do STJ) - As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (REsp 1255573/RS) - Inexistindo prova de violação a direito de personalidade, incabível a condenação no pagamento de indenização por danos morai.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 52351673120228130024 1.0000.24.147580-5/001, Relator. Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 04/07/2024, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

De outra feita, ainda que eventualmente tenha havido o reconhecimento extrajudicial do erro pela apelada, invocado pelo recorrente, isto não tem o condão de alterar essa conclusão na medida em que a postura adotada pela empresa de tentar compreender e intermediar a solução da questão junto à instituição financeira revela apenas boa-fé e zelo no relacionamento com o cliente, não constituindo assunção de responsabilidade por obrigação que não lhe incumbe, mesmo porque a apelada não possui poderes para alterar cláusulas de contrato bancário do qual não é parte, tampouco pode ser compelida a responder por ato exclusivo da instituição financeira.

Quanto ao litisconsórcio passivo, seja facultativo ou necessário, a questão resta prejudicada diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada, posto que, não havendo legitimidade para integrar a relação processual, descabe cogitar de formação de litisconsórcio.

De todo modo, registre-se que o apelante teve oportunidade de emendar a petição inicial para incluir o banco no polo passivo quando a apelada suscitou sua ilegitimidade em contestação, nos termos do artigo 339, parágrafos 1º e 2º, do Código de Processo Civil, mas não o fez, de modo que a pretensão de inclusão do banco em sede recursal, de forma subsidiária e desarticulada, revela-se extemporânea e inadequada, não podendo servir de fundamento para anular sentença que corretamente reconheceu a ilegitimidade da parte originariamente demandada.

A legitimidade para a causa, conforme doutrina processual, decorre da titularidade da relação jurídica material controvertida, devendo o réu ser, em perspectiva, a pessoa indicada a suportar os efeitos da sentença caso procedente a ação. No caso concreto, eventual sentença de procedência não poderia ser cumprida pela apelada, que não tem poderes para alterar contrato bancário do qual não participou nem pode ser responsabilizada por danos decorrentes de relação contratual da qual não é parte.

Portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito, portanto, é medida que se impõe.

Ademais, os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas e efetividade da jurisdição, invocados pelo recorrente, não autorizam o prosseguimento de demanda contra parte manifestamente ilegítima.

Ao contrário, a manutenção de processo contra quem não deveria dele participar representa desperdício de atividade jurisdicional e violação ao princípio da duração razoável do processo.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva em momento processual oportuno, como ocorreu nos autos, prestigia a economia processual ao evitar tramitação inútil de feito fadado ao insucesso.

Por fim, não se vislumbra cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, na medida em que o apelante teve ampla oportunidade de demonstrar a legitimidade da apelada, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais, sendo que a extinção do processo por ilegitimidade passiva, reconhecida em preliminar de contestação e apreciada em sentença fundamentada, não configura óbice ao acesso à justiça, podendo o autor ajuizar nova demanda em face da parte legítima, qual seja, a instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

MAJORO
os honorários advocatícios
em mais 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026